Tribunal: STF
Processo: ARE 1436536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE É DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. CONTRATOS RELATIVOS AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSAL OU ANUALMENTE. SÚMULA 121 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. ADEMAIS, O CONTRATO FOI PACTUADO EM 1994, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP 2.170-36/2001, FATO ESTE QUE POR SI SÓ TAMBÉM AFASTA A POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA "PRICE". INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DE SUA TÃO SÓ UTILIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA SÉTIMA QUE COMPROVA EXPRESSA PACTUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. De acordo com o § 1.º do art. 357 do CPC “Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. Assim, não se reconhece as preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial quando indeferidas por decisão saneadora do qual não se interpôs nenhum recurso;



    2. Quanto à negativa de prestação jurisdicional, tal pretensão deve ser afastada, eis que o art. 1.013 do CPC prevê que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Assim, ainda que os embargos de declaração tenham sido omissos, o julgamento pelo Tribunal poderá suprir todas as questão suscitadas.



    3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos celebrados com entidades de previdência fechadas. Devendo ser reformada a sentença nesse ponto.



    4. O princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. A revisão das cláusulas contratuais, portanto, deve ser realizada pelo Poder Judiciário para evitar que abusos sejam cometidos, bem como para se buscar o reestabelecimento do equilíbrio contratual.



    5. Acerca da capitalização de juros, a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, reza, in verbis: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”



    6. Ademais, considerando que o contrato em comento foi celebrado em 24/12/1994, ou seja, antes da MP 2.170-36/2001, a capitalização mensal de juros deve ser afastada.



    7. Com respeito à utilização da Tabela Price como forma de amortização da dívida, o STJ firmou posicionamento no sentido de que a mesma, por si só, não enseja a capitalização mensal de juros, cabendo ao devedor demonstrar a indevida capitalização quando do pedido de amortização.



    8. No presente caso, o Juízo a quo reputou desnecessária a realização de tal prova, haja vista que “não se trata de elaborar cálculos para identificar se o valor do saldo devedor está certo ou errado, mas de saber se as disposições contratuais impugnadas pelo autor (método de amortização e uso da Tabela Price), que deram origem ao saldo devedor, são admitidas ou não, à luz da legislação aplicável e entendimento jurisprudencial vigente”.



    9. Nesse contexto, observa-se que há previsão expressa de capitalização mensal de juros nas parcelas, (cláusula sétima), o que deve ser declarado como conduta abusiva, sendo despicienda a realização de perícia contábil.



    10. Entendo que os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) dos 50% (cinquenta por cento) do valor corrigido da causa não se mostra excessivo diante da natureza e complexidade da causa. Ademais, o trabalho técnico executado e tempo decorrido desde a propositura da ação (08/2006) são vetores indicativos de que os honorários advocatícios arbitrados são adequados para a causa, não havendo razão técnica para redução do percentual fixado de 15% para 10% sobre o valor da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente